Tribunal: TJSP
Processo: 0004054-05.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
Impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de ilegitimidade de parte que deve se ater aos sujeitos da atual fase processual frente ao teor do título executivo, não podendo abranger a ilegitimidade para o processo de conhecimento. Artigo 525 1o inciso II do CPC. Validade da citação de condomínio por carta entregue a funcionário da portaria. Apelação não provida.